Tribunal: TJPA
Processo: 0803566-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803566-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA UMUARAMA LTDA, LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES

AGRAVADO: CCS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FAZENDA BRUSQUE DO XINGU LTDA - EPP, ZELANI ROSI COMANDOLLI, NORIVAL COMANDOLLI

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO PRINCIPAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE DE SUPRIMENTO TARDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, mantendo o afastamento das alegações de litispendência, preclusão consumativa, excesso de execução, exceção de contrato não cumprido e indeferimento de efeito suspensivo à impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de examinar o conteúdo de agravo interno anteriormente interposto, no qual teriam sido juntados documentos destinados a demonstrar alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado absorve a controvérsia anteriormente deduzida em agravo interno interposto contra decisão liminar, afastando alegação de omissão pela declaração de sua prejudicialidade.

A alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a imediata indicação do valor reputado correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A juntada posterior de planilhas e comprovantes em agravo interno não supre deficiência da impugnação originária, sob pena de esvaziamento da disciplina processual legal e indevida supressão de instância.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, inexistente quando o inconformismo da parte recai sobre a solução jurídica adotada.

O prequestionamento considera-se viabilizado na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgamento definitivo do agravo de instrumento prejudica o exame autônomo de agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida.

A alegação de excesso de execução exige observância estrita ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, não sendo admissível suprimento tardio da deficiência documental em recurso incidental.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 525, §§4º, 5º e 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0803566-83.2025.8.14.0000;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA UMUARAMA LTDA. e LUIZ PEREIRA MARTINS PIRES contra acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0803566-83.2025.8.14.0000, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0801646-17.2022.8.14.0053.

No acórdão embargado, esta Turma afastou as alegações de litispendência e preclusão consumativa, manteve o não conhecimento da alegação de excesso de execução por ausência do demonstrativo discriminado exigido pelo art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, rejeitou a análise da exceção de contrato não cumprido no feito em exame e confirmou o indeferimento de efeito suspensivo à impugnação, ante a ausência de garantia do juízo.

Nas razões dos embargos, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria deixado de apreciar o conteúdo do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, no qual teriam sido juntadas planilhas, memória de cálculo e comprovantes de pagamento aptos a demonstrar o alegado excesso de execução.

Defendem que a declaração de prejudicialidade do agravo interno teria impedido o exame de elementos probatórios relevantes e que haveria contradição na afirmação de inexistência de demonstrativo de excesso de execução. Requerem, assim, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes, que o agravo interno foi corretamente declarado prejudicado pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento e que documentos apresentados posteriormente em recurso incidental não poderiam suprir deficiência da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto ao ônus previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não destinado à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de teses já enfrentadas pelo órgão julgador.

No caso, os embargantes sustentam, essencialmente, que o acórdão teria sido omisso ao não examinar o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, bem como contraditório ao afirmar a ausência de demonstrativo discriminado do excesso de execução.

Todavia, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que passaria ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, razão pela qual deixaria de se manifestar sobre o agravo interno. Essa técnica processual não configura omissão, pois o agravo interno havia sido interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal provisória. Com o julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, resta absorvida a discussão provisória anteriormente travada no agravo interno.

Com efeito, não subsiste utilidade processual no exame autônomo de recurso interno voltado à reforma de decisão liminar quando o próprio recurso principal é levado a julgamento definitivo. A cognição colegiada do mérito do agravo de instrumento substitui e absorve a análise precária da tutela recursal antecedente, de modo que a declaração de prejudicialidade do agravo interno não representa negativa de prestação jurisdicional.

Também não há contradição no acórdão embargado.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre seus próprios fundamentos, ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à valoração da prova ou quanto à solução jurídica adotada.

No ponto relativo ao excesso de execução, o acórdão manteve a decisão de origem porque, na impugnação ao cumprimento de sentença, os executados não indicaram, de imediato, o valor que entendiam correto, nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, como exige o art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

A circunstância de os embargantes afirmarem que, posteriormente, juntaram planilhas e comprovantes de pagamento em agravo interno, não altera a conclusão do julgado. Isso porque a regularidade da decisão agravada deve ser aferida a partir do quadro processual existente no momento em que proferida.

O agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo, não constitui oportunidade processual própria para suprir deficiência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Admitir a juntada tardia de demonstrativo discriminado em recurso incidental, para sanar a ausência de documento obrigatório na impugnação originária, implicaria esvaziar a regra do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, além de permitir supressão de instância, pois o Tribunal passaria a examinar, originariamente, matéria fático-contábil que não foi adequadamente submetida ao Juízo de primeiro grau no momento processual oportuno.

Assim, não há omissão pelo não exame das planilhas e comprovantes juntados no agravo interno, pois tais documentos não tinham aptidão para infirmar a premissa jurídica adotada no acórdão: a de que o excesso de execução deve ser demonstrado, desde logo, na impugnação ao cumprimento de sentença, mediante indicação do valor correto e apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado.

O que se observa, em verdade, é que os embargantes pretendem rediscutir o mérito do julgamento, buscando conferir efeitos infringentes aos aclaratórios para modificar a conclusão adotada no agravo de instrumento. Tal pretensão, contudo, não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No caso, o acórdão apreciou as matérias devolvidas ao Colegiado: litispendência, preclusão consumativa, excesso de execução, exceção do contrato não cumprido e efeito suspensivo à impugnação, inexistindo omissão relevante.

Quanto ao prequestionamento, a simples oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para os fins do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido suscitada e o Tribunal Superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Não há, contudo, necessidade de acolhimento dos embargos quando ausente vício no julgado.

Por fim, deixo de aplicar multa por caráter protelatório, por não vislumbrar, neste momento, abuso evidente do direito de recorrer, embora seja nítido o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026